Tribunal: TJBA
Processo: 8036714-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036714-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI Advogado(s): PAULO HENRIQUE GOMES BELMONTE AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO ASSAIMENKA LTDA e outros (6) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural. O agravante alega hipossuficiência econômica, apresentando diversos documentos comprobatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, de modo a justificar o deferimento da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz fundamentar eventual indeferimento. 4. A documentação apresentada demonstra precária situação financeira do agravante, com declarações de hipossuficiência, ausência de bens, extratos bancários negativos e registros de inadimplência. 5. Diante do conjunto probatório, evidenciada a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impõe-se o deferimento da gratuidade. 6. O benefício suspende a exigibilidade das despesas processuais, sem eximir o beneficiário de eventual pagamento em caso de melhora da capacidade financeira ou sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural somente pode ser afastada por decisão fundamentada, com base em elementos concretos. 2. Demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035524-33.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA, tendo, como Agravante ANDREI ALEXANDRE TAGGESSELL GIOSTRI e como agravado INDUSTRIA E COMERCIO ASSAIMENKA LTDA. . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA